Tribunal: TJBA
Processo: 8005067-67.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005067-67.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: CLARICE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação anteriormente manejado em execução fiscal, ao fundamento de que o valor da causa era inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, o que tornava incabível o recurso de apelação. Nas razões do agravo interno, o ente municipal sustentou argumentos relacionados à aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à alegada impossibilidade de extinção da execução fiscal, defendendo o prosseguimento da demanda executiva. Verificou-se, contudo, que o recorrente deixou de impugnar especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, qual seja, o não cabimento da apelação em razão do valor inferior ao limite legal de alçada. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se o agravo interno pode ser conhecido quando a parte recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, apresentando razões dissociadas do conteúdo decisório impugnado. III. Razões de decidir O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, estabelecendo correlação lógica entre os fundamentos da decisão e as razões recursais. A mera apresentação de argumentos genéricos ou estranhos ao conteúdo da decisão recorrida evidencia ausência de regularidade formal do recurso e inviabiliza o conhecimento da insurgência. No caso concreto, a decisão monocrática deixou de conhecer da apelação exclusivamente em razão da incidência do art. 34 da Lei nº 6.830/80, que veda o cabimento de apelação em execuções fiscais de valor inferior ao limite legal. O agravante, todavia, limitou-se a discutir matéria relativa ao Tema 1.184 do STF e à extinção da execução fiscal, sem enfrentar o fundamento central da decisão agravada, em manifesta afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC. O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: “1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. 2. A apresentação de razões recursais dissociadas do fundamento determinante da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 3. É inadmissível agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por força do art. 34 da Lei nº 6.830/80 quando o recorrente deixa de impugnar tal fundamento.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n.º 8005067-67.2020.8.05.0105 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e, como agravado, CLARICE RIBEIRO DOS SANTOS . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de _______. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça